Tribunal: TJBA
Processo: 8061620-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061620-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JADSON BARROS CALMON DE OLIVEIRA Advogado(s): ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR, PATRICIA BARBARA CAVALCANTI ARAUJO AGRAVADO: QLVX - SAUDE EXTRA-HOSPITALAR LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE E INSUMOS. FIXAÇÃO DE TETO GLOBAL PARA AS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e insumos, acolheu parcialmente embargos de declaração para fixar teto global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para as astreintes, mantendo a determinação de cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a fixação prévia de um limite (teto) para a multa cominatória retira a coercitividade da decisão judicial e se o valor de R$ 60.000,00 se mostra inadequado no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e não indenizatória, devendo ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo lícita a imposição de teto para evitar o enriquecimento sem causa da parte (CC, art. 884). 4 - O valor de R$ 60.000,00 não se mostra irrisório ou inadequado, revelando-se suficiente para exercer pressão sobre o ente público, especialmente quando há nos autos indicativos de que a obrigação principal está sendo cumprida. 5 - A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. Demonstrado eventual descumprimento persistente, nada obsta que se requeira a majoração do limite ao Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061620-85.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante JADSON BARROS CALMON DE OLIVEIRA e parte(s) Agravada ESTADO DA BAHIA e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.